Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. QUESTÃO DE ORDEM. ACOLHIDA.

1. Trata-se de questão de ordem suscitada pelo apelante, visando à anulação do início do julgamento dos apelos e da remessa necessária, com a consequente intimação das partes acerca da data da nova sessão, tendo em vista a nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação relativa à certidão de inclusão em pauta.

2. Nos termos do artigo 935 do Código de Processo Civil, as partes devem ser intimadas da pauta com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data da sessão de julgamento. A ausência de intimação, todavia, configura hipótese de nulidade absoluta, por inequívoca violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto obsta a parte de diligenciar nos dias antecedentes à deliberação do Órgão, prejudicando seu direito de influir no resultado do julgamento. Precedentes.

3. Constatada a hipótese de nulidade absoluta do início do julgamento, deve a apreciação do recurso ser novamente iniciada, retomando o processo o seu regular andamento, com a consequente intimação das partes acerca da data da nova sessão.

4. Questão de ordem acolhida.